Tribunal: TJMT
Processo: 0001506-50.2019.8.11.0038
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal No 0001506-50.2019.8.11.0038.
Origem: Juizado Especial Criminal de Comodoro.
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: LUAN BENTO DOS REIS.
Data do Julgamento: 29/11/2022.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - CONSTATAÇÃO DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - CÁLCULO SOBRE A PENA IN ABSTRATO - INEXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO - RECURSO PREJUDICADO.
1. O reclamante foi acusado da prática do delito tipificado no artigo 42 do Decreto Lei no 3.688 de 03 de outubro de 1941, cuja pena máxima é de 3(três) meses, operando a prescrição, em 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI do Código Penal.
2. Assim, decorridos mais de 03 (três) anos da data do recebimento da denúncia até os dias atuais e inexistindo causas interruptivas, prescrita está a pretensão punitiva estatal, na forma do artigo art. 107 c/c 109, VI do Código Penal.
3. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, resta prejudicado o recurso interposto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001506-50.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUAN BENTO DOS REIS - CPF: 041.974.361-81 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO E JULGOU O RECURSO PREJUDICADO.
O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo reconhecimento da prescrição. Composição: Relatora: DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022